Tribunal: TJMT
Processo: 1071448-59.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071448-59.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DOUGLAS GUALBANO DE SOUZA - CPF: 024.936.411-59 (RECORRIDO), ERICA LETICIA GUALBANO DE SOUZA - CPF: 046.311.461-25 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO DE INTERNET. CONSUMIDOR ADIMPLENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO QUANTUM ARBITRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte reclamada contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença que reconheceu falha na prestação de serviço de telefonia e condenou ao pagamento de danos materiais e morais em razão de interrupção indevida de internet utilizada para atividade profissional de motorista de aplicativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos materiais e morais; (ii) estabelecer se o quantum fixado à título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova dos autos demonstra que o serviço de internet foi interrompido em período no qual o consumidor se encontrava adimplente, inexistindo justificativa plausível para a suspensão.

A alegação de inadimplência reiterada não se sustenta, pois a única fatura em aberto possuía vencimento posterior à interrupção do serviço.

A interrupção indevida do serviço essencial configura falha na prestação, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor.

O dano moral resta caracterizado diante dos transtornos suportados pelo consumidor, que teve inviabilizado o exercício de sua atividade profissional, superando o mero aborrecimento.

O valor fixado a título de indenização mostra-se excessivo, sendo necessário a sua redução, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mantendo caráter compensatório e pedagógico.

O dano material é devido na medida em que comprovado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A interrupção indevida de serviço de internet, quando o consumidor está adimplente, configura falha na prestação e enseja responsabilidade objetiva do fornecedor. 2. A suspensão injustificada de serviço essencial que impede o exercício de atividade profissional gera dano moral indenizável. 3. O quantum indenizatório deve ser reduzido, em observância aos princípios estruturantes.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 14; CPC, art. 1.021, §4o; Resolução ANATEL no 765/2023.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado no 1033825-29.2023.8.11.0001, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 22.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares,

O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamada em face da
decisão monocrática (id. 342673364)
que
negou

provimento
ao recurso inominado por ela interposto, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Aduz a reclamada, ora recorrente em sede de Agravo Interno, a ausência de interrupção do serviço, a fragilidade dos vídeos e prints, a legitimidade do bloqueio e a inexistência de dano material e moral. Ao final, pugna pela reforma da decisão monocrática para alcançar a improcedência dos pedidos iniciais.

Nas contrarrazões, pleiteia a parte agravada pelo improvimento do agravo interno e majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório.

Consta na petição inicial que o autor é titular de plano Vivo Controle 10GB, mantendo as faturas devidamente adimplidas e que, em 14/10/2025, teve o serviço de internet interrompido de forma injustificada, circunstância que o impediu de acessar o aplicativo e exercer sua atividade como motorista de aplicativo na plataforma Uber (id. 341961877).
Buscou solução junto a Reclamada, sem êxito (id. 341961875)

Em sede de contestação a reclamada sustentou que o autor realizou pagamentos reiteradamente em atraso, superiores a 15 dias, o que autorizaria a suspensão parcial ou total dos serviços conforme a Resolução ANATEL no 765/2023.

No mérito, restou comprovado a ausência de justificativa plausível para a interrupção do serviço.
Isso porque, a parte promovente encontrava-se adimplente, restando apenas a fatura do mês de outubro em aberto com vencimento em 17/10/2025 (id. 341961873).

No caso, os danos morais restaram caracterizados, eis que
o

recorrido
foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela
recorrente
,
na medida em que a parte autora comprovou a interrupção do serviço nos dias 14 e 15/10/205, tendo este, inclusive, buscado uma solução administrativa junto à demandada, porém, não obteve êxito.

No entanto, o
dano moral arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se desproporcional, considerando a interrupção do fornecimento do serviço durou por lapso temporal ínfimo, motivo pelo o qual reduzo-o para o importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Colhe-se precedente:
(N.U 1033825-29.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024)

O dano material decorre

daquilo que comprovado nos autos (id. 341961884).

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
somente para reduzir o quantum indenizatório para o importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)

Dada a sorte do presente expediente recursal, afasto as custas e honorários sucumbenciais anteriormente fixados.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos ao juízo de origem.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026